Tribunal: TJES
Processo: 0003870-80.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003870-80.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VIVIANE ANTONIA HESPANHOL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003870-80.2021.8.08.0014

APELANTE: VIVIANE ANTONIA HESPANHOL

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS

(
ART. 33,

DA LEI Nº 11.343/06
).

ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida
credibilidade à palavra do
policia
l
militar
, por tratar-se de agente público e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou do fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3. O art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, estabelece que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedicando às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

4
. Recurso
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003870-80.2021.8.08.0014

APELANTE: VIVIANE ANTONIA HESPANHOL

Advogado do(a) APELANTE: PEDRO LOZER PACHECO JUNIOR - ES15169-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por VIVIANE ANTONIA HESPANHOL em face da r. Sentença inserta no ID 7839651, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, por meio da qual a apelante foi condenada pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, imputando à recorrente a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID 8314050), a defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, com o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Nas contrarrazões (ID 8583948), o Ministério Público de primeiro grau pugna pelo desprovimento do recurso.

Em parecer, a douta Procuradoria de Justiça (ID 9055192) opina pelo não provimento do recurso.

Extrai-se da Denúncia que:

“
(...
)
Consta do incluso inquérito policial que no dia 22 de junho de 2027, por volta das 19h33min, na Rodovia Gether Lopes de Farias,
B
airro Quinze de Outubro, nesta comarca, VIVIANE ANTONIA HESPANHOL, ora denunciada, mantinha
em
dep
ó
sito, para posterior entrega e consu
m
o de terceiros, 50 (cinquenta) papelotes de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, na data e local acima mencionados durante patrulhamento tático, policiais militares visualizaram Viviane, que ao notar a presença destes fez sinal mandando alguém que estava na garagem do estabelecimento Ter
m
as Private Club (Class A) embora, entra
n
do no local.

A denunciada foi acompanhada e, ao ser indagada negou o fato, informando que e
r
a a responsável pelo estabelecimento. Durante buscas na garagem do local, não havia nenhum cliente ou veículo no momento.

Em
buscas na direção em que Viviane fez os sinais anteri
o
rmente, os po
l
iciais localizaram, enterrado, perto de uma bananeira, 50 (cinquenta) papelotes de cocaína
.”

Devidamente processada, a apelante foi condenada pela prática do ilícito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta configurada diante do Auto de Apreensão e Laudo Toxicológico.

A defesa sustenta que não há provas suficientes da autoria.

E
m audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), o Policial Militar Anderson da Silva relatou que realizava um patrulhamento ostensivo quando observou a ré na entrada da boate, sinalizando para que alguém se afastasse. A testemunha mencionou que já ocorreram outras apreensões de drogas nesse local e, durante buscas no estacionamento, encontraram papelotes de cocaína enterrados próximo a uma bananeira. O policial afirmou, ainda, que a acusada se apresentou como a responsável pelo estabelecimento.

Paralelamente, o Policial Militar Rodrigo Bromatti contou em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa) que encontraram os entorpecentes na parte do estacionamento da boate. Relatou, ainda, que o local já era conhecido pelos policiais como ponto de venda de drogas, e que não havia mais ninguém além da ré naquele ambiente no momento da abordagem.

Destaco que ambos os policiais confirmam que os entorpecentes foram encontrados dentro do estacionamento da boate, próximo a uma bananeira.

Ressalto que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos sem interesse direto na causa, principalmente quando seus depoimentos são firmes e sem contradições, desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, como é o caso presente (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13/10/2021).

Destaco que não há elementos que desabonem a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar seus depoimentos.

Como bem disseram os policiais, a apelante fez um movimento com as mãos de saída para alguma pessoa. As drogas foram encontradas enterradas dentro do estacionamento da boate, da qual a apelante é gerente, na direção do movimento de suas mãos. Por fim, o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas pelos policiais militares.

Tais elementos em conjunto evidenciam que a recorrente estava de acordo com o depósito de entorpecentes no estacionamento do estabelecimento, sendo coautora, portanto, na conduta de manter, em depósito, drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, prevista no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou do fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Saliento, por fim, que as figuras do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a alegação de uso de entorpecentes não é suficiente para afastar, por si só, a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Desta forma, diante das circunstâncias da apreensão, bem como pelos depoimentos coesos dos policiais militares, entendo que resta comprovado que a apelante estava realizando o tráfico de drogas, na modalidade de ter em depósito, não sendo possível a absolvição ou a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Prosseguindo, quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento do tráfico em sua forma privilegiada, entendo que assiste razão à defesa.

Estabelece o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Conforme descrito no Auto de Apreensão e no Laudo Pericial, foram apreendidos 50 (cinquenta) papelotes de cocaína, totalizando 107,4g (cento e sete gramas) da substância.

A apelante é primária, com bons antecedentes, uma vez que o único processo ao qual respondeu teve a punibilidade extinta pelo acordo de transação penal. Ainda, não há provas de que se dedique às atividades criminosas ou integre qualquer organização.

Deste modo, levando-se em consideração a quantidade de drogas, reduzo a pena em 2/3, fixando-a definitivamente em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Fixo o regime
aberto para o
cumprimento inicial de pena.

Ao final, substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo da execução (Art. 44 do Código Penal).

Arrimado nessas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença para fixar a pena definitiva em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)